Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-19.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FALHA MECÂNICA EM AERONAVE. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a recorrente e a empresa Decolar.com Ltda., solidariamente, a pagar aos requerentes a quantia R$ 20.253,90, a título de dano material, e a compensarem o dano moral por eles sofrido, pagando-lhes R$ 3.000,00 para cada um. Em suas razões (ID 59518851), a recorrente sustenta que o cancelamento do voo Brasília/DF-Rio de Janeiro/RJ se deu por motivo de manutenção emergencial na aeronave em razão de falha mecânica. Argumenta ter cumprido com os deveres legais de apoio em solo, consistentes em ofertar alimentação, transporte, hospedagem e reacomodação no voo mais próximo disponível. Aduz que não houve conduta ilícita e que, por conseguinte, não há que se falar em dano aos recorridos. No que tange ao dano material, sustenta que não há comprovação do desembolso e do nexo causal entre o suposto dano e o cancelamento do voo. Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59518852 a 59518855). Os recorridos apresentaram contrarrazões, em que suscitam preliminar de ausência de dialeticidade recursal (ID 59518862). A empresa Decolar.com Ltda. noticiou a realização de depósito judicial no importe de R$ 13.918,37, com a finalidade de cumprimento da sentença (ID 59518858).
3. Da dialeticidade recursal. No caso, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado, o que demanda o afastamento da preliminar suscitada.
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que a segunda requerida cumpriu parcialmente a obrigação fixada mas, em se tratando de obrigação solidária, não há que se falar em extinção em relação a empresa corré (artigo 277, do Código Civil), IDs 59518858 a 59518861.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. O cerne da controvérsia consiste em apurar se houve a efetiva configuração de danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo por cancelamento de voo.
7. Na situação em exame, os recorridos adquiriram passagens aéreas para que pudessem assistir ao show de uma artista internacional com toda a família (genitores e dois filhos), adiantadas as despesas referentes às passagens e hospedagem (R$ 12.015,00), ingressos (R$ 3.000,00), além de 20% (vinte por cento) pertinente à taxa de conveniência. No entanto, em virtude do cancelamento do voo programado, após mais de uma hora do embarque dos recorridos e familiares, a realocação disponibilizada pela companhia aérea não permitiria ao grupo chegar a tempo, no Rio de Janeiro, para comparecer ao evento. Assim, o recorrido R. H. J., para não ver o sonho da filha frustrado, providenciou a aquisição de passagens em outra companhia para a recorrida A. D. N. J., sua esposa, e para a filha, no valor de R$ 5.966,82 (cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), o trecho de ida, e de R$ 6.502,58 (seis mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), o trecho de volta, sendo que pai e filho não puderam fazer a viagem por conta do elevado custo com as passagens, que tiveram de ser compradas de última hora.
8. No que diz respeito ao cancelamento do voo, o fato é incontroverso. Por outro lado, em que pese a empresa informar que o cancelamento ocorreu para resguardar a segurança do voo porque foram encontradas falhas mecânicas na aeronave, tal fato não exclui o dever de indenizar os consumidores lesados com o cancelamento. O risco empresarial não deve ser repassado ao consumidor. A conduta da recorrente em ter que cancelar a decolagem por falha em sua aeronave é parte do chamado risco do empreendimento e não exclui o dever de indenizar. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados.
9. Em relação ao dano material, os recorridos comprovaram todos os gastos realizados com as reservas, ingressos do show não utilizados pelo genitor e seu filho, gastos com compra de novas passagens para a genitora e filha (IDs 59518794 a 59518797), hospedagem e passagens aéreas da empresa requerida (ID 59518799), cartões de embarque da família (ID ́s 59518800 a 59518801), novas passagens para mãe e filha em outra companhia aérea (ID 59518802) e gasto com reserva de vaga em estacionamento do aeroporto em Brasília (ID 59518804). Portanto, restaram comprovados os danos materiais suportados pelos recorridos decorrentes da falha no serviço da recorrente. Logo, irretocável a sentença recorrida nesse ponto.
10. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, os requerentes se desincumbiram do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de terem realizado a programação da viagem com antecedência, justamente para evitar transtornos e não suportarem gastos não programados, corrobora para a configuração de fato que extrapola o mero aborrecimento. Verifica-se que os ingressos foram adquiridos em 28.6.2023, a reserva de passagens e de hotel foi realizada em 2.7.2023 para voo, em 16.11.2023, tendo em vista que o show estava programado para 17.11.23, ou seja, a programação familiar acabou sendo indevidamente frustrada, quando sequer foi possível a ida do genitor e o do outro filho dos recorrentes, em razão da conduta da empresa aérea. Presente, portanto, a lesão ao direito de informação, de ir e vir, ao lazer e ao convívio familiar. Assim, deve ser mantida a sentença.
11. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral, R$ 3.000,00 para cada um dos requerentes, não se vislumbra ausência de razoabilidade no montante fixado pelo Juízo de origem e, portanto, deve ser mantido o valor fixado em sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.